Tribunal: TJMT
Processo: 1017697-68.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017697-68.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NAHASIAH NATHUANY DE MORAES DAVI - CPF: 042.313.981-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE MATIAS MICHELS - CPF: 307.600.970-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELS PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - CNPJ: 28.665.684/0003-21 (TERCEIRO INTERESSADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), NOEMI WEBER LIMA - CPF: 566.407.301-20 (EMBARGADO), NAHASIAH NATHUANY DE MORAES DAVI - CPF: 042.313.981-94 (EMBARGADO), J. M. M. W. - CPF: 093.928.941-55 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JURACY ROSA GOIVINHO - CPF: 021.657.929-59 (ADVOGADO), FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO - CPF: 962.208.211-49 (ADVOGADO), STELLA THAIS KLASENER - CPF: 033.067.451-03 (ADVOGADO), MOISES BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 580.474.251-53 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - VÍCIOS INEXISTENTES - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –EMBARGOS REJEITADOS, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

Os Embargos de Declaração se destinam a sanar vícios, qual seja, de sanar obscuridade, contradição omissão ou ainda erro material, nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica, apenas mero descontentamento com o que foi decidido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra acordão sob minha relatoria que, à unanimidade desproveu o recurso por ela interposto.

A Embargante defende a necessidade de eliminar contradição em decorrência do acolhimento dos fundamentos da agravante e, ao final negar provimento ao recurso.

Alega que o acordão reconhece a autenticidade do laudo pericial, aponta responsabilidade dos corréus, sem apontar a sua responsabilidade.

Adiante, defende omissão face a ausência de legitimidade passiva; alega que se trata e matéria de ordem pública que exige pronunciamento, de ofício.

Nestes termos requer o provimento dos Embargos, com efeito modificativo; alternativamente, prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento e pedido de aplicação de multa.

A PGJ opina pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra acordão sob minha relatoria que, à unanimidade desproveu o recurso por ela interposto.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE COM ÓBITO – CHOQUE ELÉTRICO – LAUDO QUE CONSTATA QUE AS FIAÇÕES NÃO OBEDECERAM ÀS NORMAS TÉCNICAS DE ALTURA – PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA EM FAVOR DA VIUVA E DO FILHO MENOR – TESES ENVOLVENDO AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DE AMBAS AS PARTES (ENERGISA E PROPRIETÁRIOS DA FAZENDA) – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – TESE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E CULPA CONCORRENTE – MATÉRIAS NÃO ENFRENTADAS NA DECISÃO AGRAVADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ÓBITO DO PROVEDOR DA FAMÍLIA – NECESSIDADE PRESUMIDA DA ESPOSA NÃO REMUNERADA E FILHO MENOR – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

É defeso ao Tribunal, em agravo de instrumento, conhecer de questão não submetida ao Juízo a quo, sob pena de incorrer em inadmissível supressão de instância. Além disso, a questão, da responsabilidade pela energia elétrica, demanda dilação probatória e análise técnica.

A pensão mensal devida aos dependentes, no caso de morte do provedor da família, será fixada na proporção 2/3 (dois terços) do seu salário.

Pois bem.

De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Não há qualquer vício a ser reconhecido.

Claramente o recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ele, todavia, como se sabe, “
Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Em síntese o recurso de agravo de instrumento versou a respeito da não responsabilidade da Embargante.

O acordão expõe claramente que:
“além da impossibilidade de apreciação de matéria estranha a contida na decisão agravada, conforme já mencionado, sob pena de Supressão de Instância, ofensa ao Duplo Grau de Jurisdição, da Ampla Defesa, Contraditório e observância ao Princípio da Não Surpresa, sem sombra de dúvida a questão quanto a responsabilidade, demanda dilação probatória, sendo acertada, pois, razoável, a condenação inicial solidária, até que sobrevenham novos elementos nos autos.”.

Aponta ainda alegações e indícios por ambos os lados; vejamos:

“Dito isto, conquanto, de início, tenha feito considerações a respeito da possibilidade de culpa concorrente e ainda de ausência de solidariedade (nos AI 1017697-68.2022.8.11.0000), o fato é que a decisão agravada não faz considerações, a respeito das teses suscitadas pelas partes, o que não poderia ser diferente, pois, os autos estão em seu nascedouro e as matérias arguidas demandam estudo mais aprofundado e até eventualmente prova técnica para se verificar a questão da responsabilidade, se do particular, se da ENERGISA, ou de ambos.Isso porque, de um lado, a ENERGISA defende se tratar de acidente ocorrido em rede particular e ausência de responsabilidade, juntando laudo produzido à época, demonstrando que:

- “Foi constatado no local que um eletricista particular fez uma manutenção no local e improvisou uma estrutura de isoladores U4 onde rebaixou a rede de distribuição particular. Fotos em anexo.” (trecho extraído de peça do RAI 1017697-68.2022.8.11.0000);

- Em considerações finais:

“Com base nos dados do acidente envolvendo o Sr. JOSÉ GUILHERME WEBER a rede de distribuição particular, oriunda da SE 200 e alimentador 11 com tensão trifásica de 13.8 KV, acidente que ocorreu no estacionamento da fazenda Paraíso em Ribeirãozinho - MT, conclui que: I. Que por ser uma propriedade rural com rede particular, contratou um profissional que fez um ajuste técnico ao em vez de substituir a cruzeta e esticar os condutores para ficar em altura compatível do solo e ainda colocou os isoladores direto no poste que também não é o modelo correto para estruturas tipo U. II. Que no local na construção da rede não era um estacionamento e por motivos particulares fizeram o estacionamento sob a rede particular. III. Que não havia sinalização de riscos com eletricidade no estacionamento informando do perigo acima dos veículos. Foi possível chegar a essas conclusões, com as informações colhidas com a equipe da Energisa Mato Grosso que esteve após no local e com os funcionários da fazenda que atenciosamente atenderam a comissão de investigação formada pelo supervisor Cristiano Luiz Rinaldi e o Técnico de Segurança do Trabalho Eduardo Mendonça.”.

Assim também é o testemunho do Supervisor da ENERGISA registrado no Boletim de Ocorrências (id.

144759191, RAI AI 1019433-24.2022.8.11.0000), verbis:

“O COMUNICANTE O QUAL É SUPERVISOR DA ENERGISA, VEIO COMUNICAR O ACIDENTE QUE TEVE DIA 14/06/2019 ONDE FOI CONFFECIONADO O BOLETIM DE OCORRÊNCIA 2019.178292 A REDE ELÉTRICA EM QUESTÃO É PARTICULAR, QUE A RESPONSABILIDADE DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA É DO PROPRIETÁRIO DA FAZENDA, E QUE FOI CONSTATADO NO LOCAL QUE RECENTEMENTE HOUVE MANUTENÇÃO POR PARTE DO CLIENTE, HOUVE A QUEBRA DA CRUZETA QUE A MESMA FAZ SUSTENÇÃO DOS DOIS CABOS E QUE POR PARTE DO CLIENTE FOI FEITO UM RECURSO TÉCNICO ONDE FOI COLOCADO ISOLADORES DIRETAMENTE NO POSTO E COM ISSO OS CABOS FICARAM REBAIXADOS, DEIXANDO ABAIXO DO PADRÃO (...)”.

Por outro lado, os agravantes, em seu recurso, demonstram que, aos olhos do leigo, que a pouco tempo a região foi objeto de fiscalização, eis que, existe uma carta encaminhada, datada de dois dias antes do acidente (12/06/2019) no qual a ENERGISA informa: “Comunicamos que nossa área técnica procedeu à fiscalização na rede de distribuição em média tensão e no Posto de Transformação para atendimento ao Srº.(a) Vinicius Teodoro Michels, situada na Rod. MT 100, KM 228 – FAZ. Paraíso, na zona rural do município de Ribeirãozinho -MT, considerando aprovado para ligação. (id. 144759192).” Destaque no original

Também corrobora o testemunho prestado por Fabiola Nobrega Clemente, arrolada no B.O. como comunicante do acidente, no qual declarou que recebeu a informação do gerente da Fazenda, que a rede de energia, onde ocorreu o fato, pertence a empresa ENERGISA. (id. 144759191, fls. 2).

Portanto além de não ser objeto da decisão agravada, a questão da responsabilidade, bem como da ilegitimidade, a situação demanda dilação probatória, sem dúvida.

Ainda que a tese de ilegitimidade passiva se trata de matéria de ordem pública, compartilho do entendimento de que é vedado a apreciação antecipada, sob pena de Supressão de Instância:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. QUESTÃO AINDA NÃO DECIDIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE IMPLICARÁ SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. DECISÃO NA ORIGEM QUE INDEFERIU OITIVA DE TESTEMUNHA POR VIDEOCONFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. ART. 236, § 3º DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Se a questão referente à ilegitimidade passiva ainda não foi objeto de análise em primeiro grau, qualquer pronunciamento sobre o tema, em agravo de instrumento, caracteriza supressão de instância, vedada por nosso ordenamento jurídico. 2. O Tribunal de Justiça não pode analisar matérias que, a despeito de constituírem questões de ordem pública, ainda não foram objeto de análise pelo órgão jurisdicional de primeira instância, ainda atuante na causa 3. “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” ( REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) 4. Nos termos § 3º do artigo 236 do Código de Processo Civil dispõe ser possível a prática de atos processuais por meio de videoconferência. 5. Decisão reformada. 6. Recurso provido.” (TJ-MT - AI: 10155541420198110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/07/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2020)

Deixo, por ora, de fixar multa, tendo em vista que não identifico que o Embargante tenha extrapolado, nestes Embargos, seu direito de recorrer.

Ante o exposto,
em consonância com a PGJ,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023